Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-58.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por falha na prestação de serviços e danos morais. Serviços odontológicos. Inexistência de nexo causal. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços odontológicos contratados junto à associação demandada. O juízo de origem entendeu ausente a demonstração de má prestação do serviço ou ofensa pessoal apta a ensejar reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos apta a justificar a restituição dos valores pagos; e ii) saber se houve ofensa pessoal por parte de profissional da recorrida suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a comprovação mínima da falha na prestação, o que não se verificou nos autos.
4. A documentação apresentada pela autora não possui força probatória suficiente para demonstrar a ocorrência de inadimplemento contratual ou prejuízo à sua dignidade por conduta do profissional.
5. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa, dado que a própria apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito, dispensando produção de outras provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige verossimilhança das alegações e demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado. 2. Não configurada falha na prestação dos serviços ou ofensa pessoal comprovada, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 355, I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.o 2.815.168/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025.